Tribunal: TJDFT
Processo: 0731771-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731771-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O “Petição Cível” apresentada por Francisco das Chagas Pereira da Silva, em razão de prévia interposição de apelação contra a sentença de parcial procedência prolatada nos autos 0718881-88.2023.8.07.0007 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF), ainda pendente de distribuição. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da sentença de revogação da tutela provisória. Eis o teor da sentença prolatada nos autos originários: (I) RELATÓRIO Trata-se de ação de revisão de contratos, com pedido de tutela de urgência, proposta por FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, em desfavor de Banco de Brasília S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou múltiplas cédulas de crédito bancário com a requerida e que mediante parecer contábil especializado, identificou-se a prática de cobrança de Seguro Prestamista, configurando venda casada, bem como a aplicação de taxas de juros superiores às estipuladas contratualmente. Aduz, ainda, que a requerida promove descontos em sua folha de pagamento e conta bancária em percentual superior ao determinado na Lei Distrital no 7.239/2023, ou seja, superior a 35% de sua remuneração. Assim, requer a revisão contratual das Cédulas de Crédito Bancário de números 18365355 (ID. 171741498), 18972737 (ID. 171741525), 19329572 (ID. 171741524), 15210850 (ID. 171741502), 18972838 (ID. 171741523), 19669786 (ID. 171741505), 20210503801 (ID. 171741509) e 20210937453 (ID. 171741507), a devolução de valores em dobro, o ajuste do saldo devedor e a adequação dos descontos no percentual de 35% da remuneração do autor nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023. Postula, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida seja compelida a suspender os descontos dos empréstimos efetuados que ultrapassem o limite legal previsto na Lei Distrital 7.239/2023, qual seja, 35% da remuneração do servidor. O pedido de tutela de urgência restou deferido através da decisão de ID. 175854257. Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 178248879), na qual requereu a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023 e a improcedência dos pedidos da inicial. Em réplica ao ID. 181079445, a parte autora reiterou os termos da inicial. O feito foi saneado na decisão de ID 183772841, oportunidade na qual foi dispensada a dilação probatória. Os autos retornaram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. (II) FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o adequado deslinde do feito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). A legislação consumerista é aplicável aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Discute-se nestes autos (i) o excesso do desconto das parcelas de empréstimo do contracheque dos autos, considerada a aplicação da Lei Distrital 7.239/2023; (ii) a abusividade da contratação de seguro prestamista; e (iii) a exorbitância dos juros aplicados às Cédulas de Crédito indicadas na petição inicial. (II.1) No que concerne ao primeiro ponto, há questão prejudicial consubstanciada na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023. O ato normativo impugnado estabeleceu, em síntese, limitação quantitativa dos descontos em conta corrente por parte de instituições financeiras, em virtude de contrato de empréstimo, inclusive para os contratos celebrados antes de sua promulgação. Embora louvável a intenção do legislador de incentivar a concessão de crédito responsável, a lei contém vício de inconstitucionalidade formal, porquanto adentra competência legislativa privativa da União, prevista no art. 22, incisos I e VII, da Constituição Federal. Com efeito, cabe à União, privativamente, legislar sobre direito civil e política de crédito, âmbito inequivocamente atingido pela norma questionada, que restringe as relações contratuais celebradas entre instituições financeiras e pessoas físicas para limitar o percentual de desconto de parcelas assumidas da conta corrente. Não ignoro que o diploma legal em tela, como tantos outros elaborados por entes federativos subnacionais, também diz respeito à proteção do consumidor, cuja competência legislativa é concorrente. No entanto, a partir do princípio da predominância do interesse, é possível verificar que o Distrito Federal, ao regulamentar a concessão do crédito, abarcou de forma central preceitos de direito civil e a política de crédito, que por sua natureza impõem regência uniforme no território nacional. Essa é a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.274/2020, DO ESTADO DO MARANHÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.298/2020. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR NOVENTA DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF. CONFIRMAÇÃO DA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A Lei estadual, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020, ao interferir na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os servidores e empregados públicos estaduais e municipais, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Precedentes. II - Ação direta julgada procedente, confirmando a cautelar deferida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.274/2020, do Estado do Maranhão, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020. (ADI 6475, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021) Acresce que o art. 6o da Lei impugnada, ao determinar a aplicação de suas disposições aos contratos em execução, ou seja, celebrados sob a égide da legislação anterior, resulta em retroatividade da norma que contraria o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal em situação análoga (ADI 1931, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-06-2018 PUBLIC 08-06-2018). Bem por isso, o Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação da norma aos contratos entabulados antes de sua edição. Senão vejamos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LEI 7.239/23. LIMITAÇÃO DO DÉBITO. 30% DA REMUNERAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. TEMA 1.085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DURANTE O PROCESSO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO OCORRIDA. 1. A Lei no 7.239/2023, que limita os descontos de empréstimos a 30% da remuneração do servidor não possui efeitos retroativos e não se aplica aos negócios jurídicos perfeitos celebrados antes de sua vigência, sob pena de violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085 - definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar." 3. Estabilizada a demanda após a decisão saneadora, a parte não pode alterar o pedido e a causa de pedir juntando documento relativo a fato novo de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente, sob pena de violação à segurança jurídica. 4. Caso a autorização dos descontos tenha sido cancelada, após a estabilização da demanda e o banco tenha realizado débitos indevidos após essa notificação, o consumidor deverá ajuizar ação própria para requerer a suspensão dos descontos e a devolução dos valores. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1826034, 07185832820218070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023 e afasto sua aplicação ao caso concreto. Diante disso, a pretensão autoral deve ser analisada à luz do que decidido pelo STJ na apreciação do Tema 1085 da sistemática dos recursos repetitivos, quando restou estabelecido que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No caso dos autos, tendo em vista que inexiste controvérsia quanto à autorização dos descontos, descabe proceder judicialmente à sua supressão. Incumbe ao autor, caso assim deseje, comunicar à instituição financeira o cancelamento da autorização, conforme normas regulamentadoras e a jurisprudência do Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.790/20. NÃO SE APLICA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020. 2. Ademais, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. 3. Lado, outro o empréstimo consignado, cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, é disciplinado pela Lei no 10.820/2003 e distingue-se dos mútuos abrangidos pelo julgamento do Tema 1.085 pelo STJ, motivo pelo qual não é dado ao mutuário cancelar a autorização dada e modificar a forma de pagamento. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1847602, 07148593020228070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, rejeito o pedido de limitação dos descontos em conta corrente e, por conseguinte, revogo a decisão liminar. (II.2) No que tange à alegação de prática comercial abusiva consubstanciada na venda casada de mútuo financeiro e seguro de proteção financeira (prestamista), registro que já foi amplamente debatida pelo Tribunal de Justiça. Assentou-se que a comprovação da prática ilícita depende da demonstração de comportamento do fornecedor em condicionar a aquisição de um produto/serviço a um segundo produto/serviço. Ademais, restou sedimentado que, uma vez demonstrada a adesão livre e esclarecida do consumidor ao contrato acessório, não há falar em prática abusiva ou ilícita. Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. RUBRICA DA AUTORA. ANUÊNCIA QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Na origem, a autora alegou que, ao contratar com a ré empréstimos consignados em folha de pagamento, foi obrigada a contratar também seguros prestamistas, o que considera configurar venda casada. Nesse contexto, requereu a cessação imediata das cobranças ilegais relativas aos seguros, a repetição do indébito em dobro, bem como a condenação em danos morais. 1.1. O Juízo sentenciante julgou improcedentes os pleitos autorais, por entender que não houve vinculação ou imposição do contrato de mútuo ao seguro que ora se impugna. 1.2. Em sede de recurso inominado, requer a autora a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pleitos aduzidos na peça exordial. 2. A simples realização de dois negócios jurídicos (mútuo e seguro prestamista), em um único momento, não caracteriza, por si só, venda casada (CDC, Art. 39, I). Com efeito, para demonstrar a prática de conduta abusiva, prevista no a prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC, faz-se necessária a comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à compra de outro, sem nexo ou causa razoável. 3. Na espécie, as provas produzidas demonstram a efetiva contratação do seguro prestamista pela consumidora, que rubricou cada uma das folhas do contrato (ID 1024402, 1024427, 1024432, 1024439, 1024403, 1024440). 4. Ademais, o seguro prestamista vem no interesse da própria autora, uma vez que tem como finalidade precípua salvaguardar o consumidor em caso de morte (inclusive a fim de garantir a cobertura do saldo devedor). 5. Face ao exposto, admitido que houve ciência inequívoca da contratação dos seguros, o pagamento é devido porque se consubstancia em opção da consumidora, fruto da autonomia da vontade que, prevista no contrato, afasta qualquer ilegalidade. Não verificada venda casada, incabível a condenação em danos materiais e morais. 6. Nesse sentido, precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.986219, 20160610086484ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/12/2016; Acórdão n.947774, 07307007320158070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/06/2016; Acórdão n.892420, 20150310081810ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/09/2015. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, artigos. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora concedo (ID 1024406). (Acórdão n.991337, 07133815820168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 17/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a parte recorrente alegou que a própria requerida afirma na contestação que usa o banco BRB para vender seguros, sendo imposto ao autor a obrigação de contratar. Pugna pela reforma da sentença. II. Recurso próprio (ID 2293631), tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 2293631). Contrarrazões apresentadas (ID 2293637). III. O seguro de proteção, também denominado de seguro prestamista, é realizado no interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência, no caso de morte ou invalidez permanente. Havendo no contrato a faculdade do contratante escolher a seguradora responsável pelo seguro, não há de se falar em abusividade dessa cláusula. Assim, uma vez contratado o serviço deve prevalecer a cláusula pactuada. IV. In casu, restou provada a efetiva contratação do seguro prestamista pelo consumidor, que assinou cada folha e clausula do contrato, não sendo, portanto, restituíveis os valores desembolsados a este título. V. Precedentes: (Acórdão n.1006883, 07022257320168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, no NCPC, que ora defiro. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1047788, 07007205520178070002, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que há previsão expressa de cobrança de eventual seguro prestamista nas Cédulas de Crédito Bancário celebradas pelo autor (ID 171741523, ID 171741524, ID 171741525, e ID 171741505), cuja Cláusula 21 estabelece de forma clara a liberdade de contratação assegurada ao consumidor. Senão vejamos: Parágrafo Primeiro: No caso de o EMITENTE optar pelo contratação do Seguro Prestamista, o CREDOR faculta ao EMITENTE o direito de livre escolha da instituição Seguradora. Parágrafo Segundo: Sendo feita a opção pela contratação do Seguro Prestamista, o prêmio do seguro poderá ser somado ao valor da operação e no ato da contratação deduzido do valor do empréstimo e repassado integralmente pelo CREDOR à seguradora contratada. O EMITENTE está ciente que havendo a opção pela contratação do Seguro Prestamista a presente operação de crédito estará garantida por uma apólice, contratada junto a Seguradora escolhida, na qual o CREDOR figura como beneficiário e cuja finalidade é garantir a quitação do saldo devedor da operação, nos termos das condições gerais do seguro contratado, em que o CREDOR declara estar ciente de seu inteiro teor. Lado outro, também constam dos autos (ID 171741523 – p. 8/10, ID 171741524 – p. 8/10, ID 171741525 – p. 8/10, ID 171741505 – p. 8/10 e ID 171741505 – p. 7/8), as Propostas de Adesão de Seguro Prestamista apresentadas de forma separada em relação às Cédulas de Crédito Bancário, e devidamente assinadas pelo autor. Nos documentos, foram inseridos de forma expressa o valor do prêmio a ser debitado da conta do autor, assim como a vigência do seguro. Além disso, é reforçado o caráter opcional da adesão e o direito do consumidor a cancelar o contrato a qualquer tempo. Como se vê, a respeito de tal serviço, não há informação nos autos de que sua pactuação, em conjunto com a cédula de crédito bancário, tenha sido imposta ou mesmo que o consumidor estivesse impedido de contratá-lo com operadora diversa. É dizer, os documentos acostados aos autos denotam que teria sido garantido ao consumidor tanto a liberdade de contratar quanto à escolha da seguradora de sua preferência, circunstância evidenciada pelas respectivas cláusulas contratuais e proposta de seguro devidamente assinadas pelo requerente (vedação ao comportamento contraditório). No ponto, a parte autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso I), porquanto os documentos colacionados não demonstram que teria sido compelida à contratação do seguro (inocorrência de vício de consentimento), e estaria devidamente amparada em caso de sinistro. Assim, é forçoso reconhecer que a alegação de abusividade da avença, com a consequente devolução das parcelas pagas, é improcedente. Nada obstante, convém salientar que os atos normativos da SUSEP vigentes e os contratos celebrados entre as partes asseguram expressamente, como visto, o cancelamento da apólice a qualquer tempo, por iniciativa do consumidor, assegurada à instituição financeira eventual repactuação dos encargos (Cláusula 17, § 5o). E o autor manifestou expressamente em sua petição inicial que não deseja manter a cobertura securitária contratada (CPC, art. 322, § 2o), razão pela qual, à luz do que prevê a avença, e em face do direito potestativo à rescisão contratual, corolário do princípio da autonomia da vontade, é imperioso o acolhimento da pretensão autoral no ponto. (II.3) No que concerne à legalidade das taxas de juros aplicadas pela instituição financeira, verifico que o autor contesta a adoção do sistema Price para amortização das parcelas. Todavia, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça, “a pretensão autoral de substituir um método de amortização da dívida por outro, que lhe pareça mais vantajoso, viola a boa-fé objetiva que deve estar presente nas relações negociais. De mais a mais, o sistema de amortização de débito pela conhecida Tabela PRICE é um método consistente, estável, largamente utilizado em contratos bancários e de financiamentos, e de prévio conhecimento do contratante” (Acórdão 1785062, 07049743720238070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se ainda os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE IOF AO MONTANTE CONTRATADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial. 2. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo da amortização nos negócios jurídicos de mútuo não denota a existência de anatocismo. 3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital foI prevista de modo capitalizado. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.251.331-RS, afetado ao rito do recurso repetitivo (tema no 618), entendeu que é lícito o acréscimo de IOF nos contratos de mútuo, de acordo com o que foi convencionado entre as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811067, 07321537020238070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os contratos celebrados entre as partes preveem expressamente a aplicação da metologia price para cálculo da amortização (Cláusula Nona). Além disso, os juros foram adequadamente previstos na avença, nos termos da Súmula 541 do STJ (“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”). Dessa forma, é forçoso reconhecer que não restou demonstrada abusividade na cobrança das parcelas das Cédulas de Crédito Bancário. (III) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para decretar a rescisão dos contratos de seguro prestamista relativos às avenças no 18365355, 18972737, 19329572, 15210850, 18972838, 19669786, 15210850 e 20210937453 celebrados entre as partes e determinar que o BANCO DE BRASÍLIA S.A. se abstenha de efetuar novas cobranças dos prêmios vinculados às avenças ora rescindidas. Por conseguinte, revogo a decisão liminar de ID 175854257. Diante da sucumbência recíproca, condeno autor e réu ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 70% e 30%, respectivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), a serem pagos pelas partes na proporção acima estabelecida. Intimem-se as partes acerca desta sentença. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. O peticionante sustenta, em síntese, que: (a) “encontra-se em uma situação de extrema fragilidade financeira e de saúde, sendo portador de câncer, o que demanda cuidados médicos contínuos e custos elevados com tratamentos”; (b) “a manutenção de sua subsistência e dignidade depende diretamente da preservação de um mínimo existencial, conforme garantido pela legislação brasileira”; (c) “os documentos anexados aos autos demonstram que o BRB - Banco de Brasília S/A realizou descontos mensais que ultrapassam o percentual permitido, comprometendo sua capacidade de arcar com despesas básicas e tratamentos médicos essenciais”; (d) “os elementos probatórios apresentados — extratos bancários, contracheques e análises contábeis — evidenciam a abusividade das taxas de juros e a prática de venda casada, além da extrapolação do limite legal de descontos, comprovando a probabilidade do direito”; (e) “o perigo de dano, por sua vez, é manifesto, uma vez que os descontos excessivos comprometem diretamente a capacidade do Recorrente de manter suas necessidades básicas e custear seu tratamento médico, o que pode agravar ainda mais sua condição de saúde”. Pede liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso de Apelação. É o breve relato. É permitido ao Relator, entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, por meio de pedido formulado pelo apelante, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso de apelação (Código de Processo Civil, artigos 955, parágrafo único e 1.012, § 4o). Assim, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da sentença. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora apelante em que pretende a revisão contratual das Cédulas de Crédito Bancário de números 18365355 (ID. 171741498), 18972737 (ID. 171741525), 19329572 (ID. 171741524), 15210850 (ID. 171741502), 18972838 (ID. 171741523), 19669786 (ID. 171741505), 20210503801 (ID. 171741509) e 20210937453 (ID. 171741507), a devolução de valores em dobro, o ajuste do saldo devedor e a adequação dos descontos no percentual de 35% da remuneração do autor nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023. Pois bem. A matéria a ser analisada nesta fase processual versa sobre a possibilidade de limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente ao total de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração do apelante. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. A questão perpassa pela análise dos descontos em (i) folha de pagamento e (ii) conta corrente, bem como (iii) cotejo entre essas variantes. I. Dos descontos em folha de pagamento. Em relação aos empréstimos na modalidade consignado, a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do policial militar do Distrito Federal sujeita-se à Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, a qual teria ampliado o limite para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias. Após a aprovação da Lei 14.509/2022, em 27 de dezembro de 2022, a qual dispõe sobre o aumento do percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, o referido percentual (trinta e cinco por cento) foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 2o, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para amortização de despesas com cartão de crédito e 5% (cinco por cento) para amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado. Consoante informações extraídas do contracheque do autor (id 171741533), constata-se que a se considerar a sua remuneração bruta (R$ 10.823,17) com o abatimento das consignações compulsórias (R$ 1.671,21), o montante de sua remuneração consignável é de R$ 9.151,96, ou seja, a sua margem consignável bruta (35%) totaliza R$ 3.203,19, desconsiderados os gastos com cartão de crédito. Sucede, porém, que a soma dos descontos realizados na folha de pagamento do apelante perfaz atualmente a quantia de R$ 3.388,65, referente a dez empréstimos consignados. Desse modo, os mútuos descontados diretamente no contracheque do autor, aparentemente, ultrapassariam em R$ 185,46 a margem consignada supracitada. II. Descontos em conta corrente. Em relação aos mútuos descontados diretamente em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Colaciono a ementa do respectivo acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante (REsp 1863973 SP, REsp 1877113 SP e REsp 1872441 SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Em outros termos, a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados (Código de Processo Civil, art. 927, III). Conforme lição de Humberto Theodoro Júnior: “o efeito vinculante decorre da própria natureza do julgamento, cuja função é legalmente a de estabelecer enunciado de tese a prevalecer nos vários casos iguais ao paradigma”. [THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Volume III, 50a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 980]. No caso concreto é incontroversa a existência de empréstimos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente, previamente autorizados pelo mutuário. O mútuo com desconto em conta corrente constitui relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, e não há vinculação de desconto em seu contracheque, ainda que o consumidor utilize a referida conta bancária para recebimento de salário. A limitação e/ou determinação de abstenção dos descontos em conta corrente se mostra razoável se: a) evidenciada a existência de vício de consentimento ou incapacidade da parte na contratação dos empréstimos; b) contratação decorrente de estado de perigo ou até mesmo exploração/prática abusiva por parte da ofertante do crédito; c) revogação da autorização dos descontos, na forma prevista pela Resolução 4.790/2020 do Banco Central, ou d) evidenciada de plano e de forma impactante a necessidade da medida para garantia do mínimo existencial do contratante. Aparentemente, nenhuma das situações estaria, por ora, satisfatoriamente evidenciada no caso concreto, até porque a prova revelaria que a apelante teria firmado contratos de mútuo bancário com desconto em conta corrente, cujas parcelas mensais somariam R$ 2.169,07 (id 55374065). Como o apelante percebe mensalmente a remuneração bruta de R$ 10.823,17, com alguns descontos diretamente em folha de pagamento, de forma a perceber o valor líquido de R$ 5.395,81 (julho/2023), base de cálculo esta que aparentemente se mostraria apta a cobrir os empréstimos contratados com descontos diretamente em conta corrente (R$ 5.395,81 - R$ 2.169,07), bem de ver que estaria preservado valor para garantia do mínimo existencial da parte ora requerente. III. Cotejo entre essas variantes (descontos em folha de pagamento e em conta corrente). Diante da informação de que o agravante estaria a tratar de doença grave (câncer) - aparência de boa-fé processual -, o que torna provável gastos extras (Código de Processo Civil, artigo 375), bem de ver que o valor residual do soldo (ou proventos) poderia experimentar relevante impacto. Com o presente quadro processual, ainda que não se entenda, por ora, pela viabilidade de limitação de descontos em conta corrente (sem prejuízo de reanálise do tempo do julgamento da apelação), a pronta revogação da tutela provisória (restauração dos descontos em conta corrente) poderia resultar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque os os mútuos descontados diretamente no contracheque ultrapassariam em R$ 185,46 da margem consignada de R$ 3.203,19. IV. Dispositivo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Defiro o pedido para a atribuição de efeito suspensivo, por ora, à apelação. Comunique-se ao e. Juízo originário. Após, aguarde-se a distribuição da apelação, por prevenção. Intime-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator